Tribunal: TJDFT
Processo: 0721453-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RESTRIÇÕES SANITÁRIAS IMPOSTAS PELA PANDEMIA DA COVID-19. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO PERIÓDICA. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO IMEDIATO À SOLTURA. JUÍZO DE ORIGEM INSTADO A REAVALIAR A LEGALIDADE E ATUALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA MEDIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A presença dos pressupostos, condições de admissibilidade e fundamentos para a decretação da prisão preventiva não foi questionada, no entanto, cumpre registrar que a medida foi devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, devido aos indícios de que o paciente seria líder de uma associação para o tráfico e da necessidade de desarticular o grupo, para evitar reiteração delitiva.

2. . A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

3. O prazo considerado razoável foi ultrapassado no caso, mas o atraso não decorreu de atuação desidiosa do Juízo ou do “Parquet”, e sim em razão da complexidade do feito, uma vez que se trata de processo com 4 (quatro) réus e as investigações envolveram diversas diligências, como interceptação telefônica, de maneira que há volumosa quantidade de material para ser apreciada, o que demanda maior tempo; ademais, também deve ser levado em consideração que a crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 impôs uma série de restrições que repercutem no andamento dos processos, situação que, por se tratar de motivo de força maior, não pode ser imputada ao Estado e, portanto, não configura demora injustificada.

4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no processo SL 1395, por maioria de votos, considerou que o descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não gera, para o preso, o direito de ser colocado em liberdade imediatamente, fixando a seguinte tese: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021).

5. Ordem parcialmente concedida.